Tribunal: TJPA
Processo: 0801637-54.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5899 - Colaboração com Grupo
Data de julgamento: 2021-03-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801637-54.2021.8.14.0000
PACIENTE: LUCAS DOS REIS MACEDO

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE REDENÇÃO/PA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – PRELIMINAR MINISTERIAL DE NÃO CONHECIMENTO SOB ALEGAÇÃO DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA RECHAÇÃDA – PEDIDO DE LIBERDADE A SER VEICULADO EM SEDE PRIMÁRIA – ALEGAÇÃO DE
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA, NÃO REVISÃO OBRIGATÓRIA, PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS E APLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO REVISÃO OBRIGATÓRIA FEITA PELO JUÍZO
– DECISÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA – PRESENÇA DO REQUISITO DA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS SOBREPOSTOS À ORDEM PÚBLICA – ORDEM CONHECIDA E DENEGADA – UNANIMIDADE.

1
.
Paciente condenado
à pena total de 23 (vinte e três) anos 02 (dois) meses de reclusão e 2.216 (dois mil, duzentos e dezesseis) dias-multa, conforme dispositivo da sentença, fixado como regime inicial de cumprimento de pena o fechado
,
pela suposta prática dos delitos tipificados no art. 288, p.u., c/c art. 8º da Lei 8.072/1990, art. 33, da Lei 11.343/2006, c/c art. 2º da Lei 8.072/1990 e art. 35, também da Lei 11.343/2006, todos em concurso material, consoante o disposto no artigo 69 do Código Penal.

2
. Alegação

predicados pessoais favoráveis, não revisão obrigatória da liberdade do paciente, ausência dos requisitos do 312 do CPP e aplicabilidade de medidas cautelares diversas da prisão.

3
.
Primeiro, no que tange à preliminar ministerial aventada de não conhecimento de supressão de instância, de que a presente deveria ser impetrada no Superior Tribunal de Justiça, tenho por rechaça-la, uma vez que, o pedido de liberdade em vogo se revela pedido primário, e não secundário, não havendo qualquer pleito pendente de apreciação nesta corte ou no primeiro grau para que germine a tão repudiada supressão de instância.

4
.
Quanto à alegação de não revisão obrigatória da liberdade do paciente, a mesma resta rechaçada, pois segundo as informações do juízo a quo, já fora a mesma efetuada.

5
.
Com efeito, sem maiores esforços interpretativos, vê-se que a ordem pública merece ser defendida das supostas condutas pelas quais o paciente fora condenado, quais sejam, tráfico de drogas e associação para o tráfico e associação criminosa

Percebe-se dos autos, sobretudo do relatório da sentença exarada pelo Juízo a quo Id. nº
4616451, que o paciente seria o comandante de uma associação criminosa de alta periculosidade, da qual fariam parte RONE CARLOS DA CONCEIÇÃO, ADRIANO TRINDADE DE ALMEIDA, ELISMAR VIEIRA RAMOS, TAYRONNY OLIVEIRA DA SILVA ARAJO, FATIMA DIAS MENDES, JUNIOR CESAR DA CONCEIÇAO E RAYANE CARDOSO DA SILVA.

Em breve resumo, a referida associação criminosa voltava-se à prática, além do tráfico de drogas, também de roubos e, ainda de homicídios, tamanha sua periculosidade, e, o que faz ainda agravar, ser o paciente o comandante da mesma.

Conforme fundamentado pelo Juízo, há ainda notícias de que a referida associação ainda não cessou com a reclusão do paciente, de forma que a sua soltura revela-se imprescindível para salvaguardar a ordem pública.

Como se vê, a prisão cautelar do paciente é o instrumento processual adequado no momento, devendo o estado empregar todos os meios para derrotá-lo, sobretudo pela sua periculosidade e pelo que sua figura representa.

Ademais, vê-se que permaneceu segregado durante toda a marcha processual.

Portanto, diante a garantia da ordem pública do art. 312 do CPP na vertente, germinada pela gravidade concreta da conduta delitiva, entende-se justa e proporcional a manutenção da medida extrema na vertente, não sendo outra medida cautelar diversa suficiente a proteger o seio social.

4.
Aplicação do princípio da confiança no juiz da causa, que está em melhor condição de avaliar se a segregação cautelar do paciente se revela necessária.

5
.
Elucide-se que eventuais condições pessoais favoráveis não são aptas a elidir os requisitos da prisão preventiva presentes na vertente, sobretudo da garantia da ordem pública, nos termos da Súmula nº 08 desta Corte.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. UNANIMIDADE DOS VOTOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER A PRESENTE ORDEM de
HABEAS CORPUS

e em
DENEGÁ-LA
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar.

Paciente:
Lucas dos Reis Macedo

Impetrante: Matheus da Silva dos Santos Pimentel

Impetrado: Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Redenção/PA.

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro.

Procurador de Justiça: Marcos Antônio Ferreira das Neves.

Processo nº:
0801637-54.2021.8.14.0000.

RELATÓRIO

Matheus da Silva dos Santos Pimentel
impetrou a presente ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar
em favor de

Lucas dos Reis Macedo
apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Redenção/PA
.

Aduz o impetrante que no dia 19/04/2017, foi prolatada a sentença e o réu foi condenado a pena de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, não podendo apelar em liberdade, posto que o mesmo se manteve preso durante toda a instrução criminal, ainda subsistindo os mesmos requisitos que o mantiveram preso, necessidade de preservação da ordem pública, haja vista a gravidade concreta dos crimes praticados, agindo com violência contra pessoa.

Há indicativo de que a associação criminosa não cessou sua atividade ilícita.

Relata ainda que o coacto está sofrendo constrangimento ilegal no seu direito de ir e vir por: a) fundamentação genérica da decisão que decretou a prisão preventiva; b) ausência de fundamentação na sentença, para justificar a manutenção da prisão; c) prisão não vem sendo avaliada a cada 90 (noventa) dias; d) qualidades pessoais favoráveis.

Por isso, pediu a concessão da liminar e a imediata expedição de alvará de soltura, com aplicação de medidas cautelares diversas previstas no artigo 319 do CPP.

Autos impetrados em regime de plantão judiciário, tendo o então relator plantonista, Des. Rômulo José Ferreira Nunes, entendido não se amoldar o caso às regras da Res. nº 016/2016, pelo que determinou a remessa do feito em expediente normal.

Em expediente normal, novamente coube ao Des. Rômulo José Ferreira Nunes a relatoria do feito, contudo, em análise aos critérios preventivos, coube a mim a remessa dos autos (Id. nº
4622630)
.

Prevenção acatada, indeferi a liminar no Id. nº
4628909 e no ato requisitei informações de estilo à autoridade coatora.

Em resposta, o Juízo a quo prestou as necessárias informações, consoante Id nº
4660980 (sic):

“1 – O réu LUCAS DOS REIS MACEDO, ora paciente, foi condenado à pena total de 23 (vinte e três) anos 02 (dois) meses de reclusão e 2.216 (dois mil, duzentos e dezesseis) dias-multa, conforme dispositivo da sentença, fixado como regime inicial de cumprimento de pena o fechado, sendo-lhe negado o direito de recorre em liberdade, na data de 19.04.2017, pela suposta prática dos delitos tipificados no art. 288, p.u., c/c art. 8º da Lei 8.072/1990, art. 33, da Lei 11.343/2006, c/c art. 2º da Lei 8.072/1990 e art. 35, também da Lei 11.343/2006, todos em concurso material, consoante o disposto no artigo 69 do Código Penal.

2 – Inconformados, os acusados interpuseram recurso de apelação. Recebidos os apelos, os autos foram encaminhados a instância Superior, em 21.11.2017, tendo retornado a este juízo na data de 07.03.2018, para o Ministério Público oferecer contrarrazões, em razão da advogada do acusado TAYRONNI OLIVEIRA DA SILVA ter deixado para apresentar as razões recursais da apelação perante o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

3 – Expedida a guia de execução provisória do paciente, na data de 05.05.2017, já existindo assim, processo de Execução, registrado sob o número 0020087- 78.2017.814.0401, que tramita pelo SEEU,

4 – Proferido acordão pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na data de 13.02.2020, conhecendo dos recursos e no mérito, negando-lhes provimento, mantendo a sentença em todos seus termos.

5 – Os recorrentes ADRIANO TRINDADE DE ALMEIDA, RAYANE CARDOSO DA SILVA e FÁTIMA DIAS MENDES, inconformados com o acordão proferido, interpuseram Recurso Especial, no dia 11.03.2020.

6 – Na data de 16.01.2021, aportou aos autos o pedido de informações de HC em referência. Este magistrado informa retorno ao exercício da função judicante nesta data após findo gozo de férias regulares. O feito se encontra em ordem, pendente de julgamento do Recurso Especial interposto pelos acusados ADRIANO TRINDADE DE ALMEIDA, RAYANE CARDOSO DA SILVA e FÁTIMA DIAS MENDES. Em atendimento à Recomendação n. 62, do CNJ, há demonstração da gravidade concreta da conduta, sendo que os autos se encontram com remessa a Instância Superior, aguardando o processamento e julgamento de recurso interposto pela defesa.

7 – Em atendimento à Resolução n°04/2003-GP, não constam dos autos elementos suficientes acerca da conduta social e personalidade do paciente. Segue em anexo Certidão de Antecedentes Criminais e cópias das peças necessárias para instrução do Habeas Corpus. atualmente, como arquivado provisoriamente.

8– Na data de 10.06.2017, foi reavaliada e mantida a prisão dos acusados, sendo determinado o retorno dos autos a instância Superior”.

Em sua manifestação, a Douta Procuradoria (Id. nº 4691411) se pronunciou pelo não conhecimento da ordem.

É o relatório.

VOTO

VOTO:

Suscita a impetrante a concessão da presente ordem de
Habeas Corpus
em favor do paciente,

alegando, para tanto,
ausência dos requisitos da prisão preventiva, ausência de fundamentação, ausência de reavaliação obrigatória, predicados pessoais favoráveis e aplicabilidade de medidas cautelares diversas da prisão.

Primeiro, no que tange à preliminar ministerial aventada de não conhecimento de supressão de instância, de que a presente deveria ser impetrada no Superior Tribunal de Justiça, tenho por rechaça-la, uma vez que, o pedido de liberdade em vogo se revela pedido primário, e não secundário, não havendo qualquer pleito pendente de apreciação nesta corte ou no primeiro grau para que germine a tão repudiada supressão de instância.

Também, frise-se, não fora apreciada no apelo sob minha relatoria, e, ainda assim, entende eu, e, na trilha, esta Seção, que não se trata de pedido em degraus, o de liberdade, mas sim pedido cujo bem revela tão importância, que deve ser apreciado tão logo seja impetrado, respeitando-se certos critérios evitar o abuso de seu manejo.

Por isso, rechaço a preliminar em questão.

Compulsando os presentes autos, não vislumbro o alegado constrangimento ilegal na segregação cautelar do paciente, em virtude da constatação da presença dos requisitos do art. 312 do CPP e da fundamentação idônea apresentada.

Sobre a prisão preventiva, Renato Brasileiro de Lima em sua obra Manual de Processo Penal: volume único – 4. Ed. ver., ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 930, conceitua:

“
Cuida-se de espécie de prisão cautelar decretada pela autoridade judiciária competente, mediante representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público, do

querelante ou do assistente, em qualquer fase das investigações ou do processo criminal (nesta hipótese, também pode ser decretada de ofício pelo magistrado), sempre que estiverem preenchidos os requisitos legais (CPP, art. 313) e ocorrerem os motivos autorizadores listados no art.312 do CPP, e desde que se revelem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319)

Analisando a sentença pelo Juízo e colacionada no Id. nº
4616451 (
Sic -

“O ru no poder apelar em liberdade, posto que se manteve preso durante toda a instruo criminal, ainda ainda subsistindo os mesmos requisitos que o mantiveram que o mantiveram preso, necessidade da ordem pública, haja vista a gravidade concreta dos crimes praticados, agindo com vioincia contra a pessoa. H indicativo de que a associao criminosa no cessou sua atividade criminos no cessou sua atividade ilícita. Cumpre-se, pois os requisitos do art. 312 do art. 312 do CPP
)

percebo que o mesmo respeitou o mandamento constitucional insculpido no inciso IX, do art. 93 da Constituição Federal/88, que relata o princípio da motivação das decisões judiciais.

Tal dispositivo assim repousa na atual Carta Magna vigente:

Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios:

[...]

IX Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação;

Diante de tal dispositivo constitucional, pode-se inferir que não é apenas a sentença e o acórdão que deverão ser fundamentados, mas sim todos os atos decisórios proferidos pelos julgadores, o que é devido ao fato da Constituição Federal prevalecer sobre as demais leis.

Assim, toda decisão deve ser suficientemente fundamentada, ofertando às partes a oportunidade de conceber os motivos daquele ato decisório, para que possa ser interposto eventual recurso.

Esta fundamentação deverá apontar os motivos pelos quais o julgador se convenceu para colimar determinada conclusão.

In casu,
o Juízo demonstrou a presença do requisito da garantia da ordem pública.

Quanto à alegação de não revisão obrigatória da liberdade do paciente, a mesma resta rechaçada, pois segundo as informações do juízo a quo, já fora a mesma efetuada.

Com efeito, sem maiores esforços interpretativos, vê-se que a ordem pública merece ser defendida das supostas condutas pelas quais o paciente fora condenado, quais sejam, tráfico de drogas e associação para o tráfico e associação criminosa

Percebe-se dos autos, sobretudo do relatório da sentença exarada pelo Juízo a quo Id. nº
4616451, que o paciente seria o comandante de uma associação criminosa de alta periculosidade, da qual fariam parte RONE CARLOS DA CONCEIÇÃO, ADRIANO TRINDADE DE ALMEIDA, ELISMAR VIEIRA RAMOS, TAYRONNY OLIVEIRA DA SILVA ARAJO, FATIMA DIAS MENDES,

JUNIOR CESAR DA CONCEIÇAO E RAYANE CARDOSO DA SILVA.

Em breve resumo, a referida associação criminosa voltava-se à prática, além do tráfico de drogas, também de roubos e, ainda de homicídios, tamanha sua periculosidade, e, o que faz ainda agravar, ser o paciente o comandante da mesma.

Conforme fundamentado pelo Juízo, há ainda notícias de que a referida associação ainda não cessou com a reclusão do paciente, de forma que a sua soltura revela-se imprescindível para salvaguardar a ordem pública.

Como se vê, a prisão cautelar do paciente é o instrumento processual adequado no momento, devendo o estado empregar todos os meios para derrotá-lo, sobretudo pela sua periculosidade e pelo que sua figura representa.

Ademais, vê-se que permaneceu segregado durante toda a marcha processual.

Portanto, diante a garantia da ordem pública do art. 312 do CPP na vertente, germinada pela gravidade concreta da conduta delitiva, entende-se justa e proporcional a manutenção da medida extrema na vertente, não sendo outra medida cautelar diversa suficiente a proteger o seio social.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE DROGAS - REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA - IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO FUNDAMENTADA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO.
A Prisão Cautelar deve ser mantida se as circunstâncias fáticas demonstram a insuficiência e inadequação das medidas cautelares diversas da prisão, e se a decisão que aplicou a segregação se encontra devidamente fundamentada.

(TJ-MG - HC: 10000180067175000 MG, Relator: Octavio Augusto De Nigris Boccalini, Data de Julgamento: 11/03/0018, Data de Publicação: 27/03/2018)

Ressalte-se, ainda, a dogmática do princípio da confiança no juiz da causa, o qual estabelece que o juiz condutor do feito está em melhor condição de avaliar se a segregação social do paciente se revela necessária.

Sobre a matéria, trago a conhecimento julgado desta Egrégia Seção:

HABEAS CORPUS - LATROCÍNIO - FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE NA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE - IMPOSSIBILIDADE - DECISUM MINIMAMENTE MOTIVADO - PRISÃO QUE DEVE SER MANTIDA PARA A APLICAÇÃO DA LEI PENAL E A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - MODUS OPERANDI QUE RECOMENDA A PERMANÊNCIA DO PACIENTE NO CÁRCERE - JUÍZO A QUO QUE JUSTIFICOU A IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES - PERICULOSIDADE CONCRETA -
CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA
- QUALIDADES PESSOAIS - IRRELEVANTES - SÚMULA N.° 08 DO TJPA - ORDEM DENEGADA.

I. A decisão que decretou a prisão preventiva (fl. 60), encontra-se minimamente fundamentada na aplicação da lei penal e na garantia da ordem pública. Com efeito, o coacto usando de agressões físicas e instrumento contundente, provocando-lhe traumatismo crânio encefálico, ceifando a vida da vítima e subtraindo seus objetos pessoais; II. Observa-se que a autoridade coatora, vem, reiteradamente, mantendo a custódia cautelar do paciente, que é contumaz na prática de agressões físicas em desfavor de transeuntes que circulam pelo local em ocorreu o crime, indeferindo 02 (dois) pedidos da defesa que objetivavam a devolução do direito ambulatorial do coacto. Em ambos, (fl.75/76 e 78/79), foi corroborado que a permanência do paciente no cárcere é necessária, seja em razão da presença de indícios suficientes de autoria do crime de latrocínio, seja pelo modus operandi empregado no delito e ainda pela periculosidade que representa se for solto, não sendo suficientes, inclusive, a aplicação de medidas cautelares diversas da custódia;

III. Deve-se, prestar reverência ao Princípio da Confiança no Juiz da Causa, já que o Magistrado encontra-se mais próximo das partes, e, portanto, tem melhores condições de valorar a subsistência dos motivos que determinaram a constrição cautelar do paciente
;

IV. Às qualidades pessoais são irrelevantes ante ao disposto no Enunciado Sumular n.º 08 do TJ/PA; V. Ordem denegada.

(2016.03975856-97, 165.360, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 2016-09-26, Publicado em 2016-09-30)

Elucide-se que eventuais condições pessoais favoráveis não são aptas a elidir os requisitos da prisão preventiva presentes na vertente, sobretudo da garantia da ordem pública, nos termos da Súmula nº 08 desta Corte.

Ante o exposto, pelos fundamentos declinados,
REJEITO A PRELIMINAR MINISTERIAL
e
CONHEÇO

A PRESENTE ORDEM DE HABEAS CORPUS
e a
DENEGO NA INTEGRALIDADE.

É o voto.

Belém, 22 de março de 2021.

Desembargador

Mairton
Marques
Carneiro

Relator

Belém, 22/03/2021